Tribunal: STF
Processo: AI 105919
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
- PROCESSUAL.
RELAÇÃO EMPRGATICIA: PROVA A RESPEITO.
DECRETOS ESTADUAIS: EXAME INCABIVEL.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 106): FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DISCUTINDO-SE, NOS AUTOS, SE OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO OU NÃO
EVENTUAIS, A DECISÃO A RESPEITO EXIGIRIA O REEXAME DE PROVAS,
INCABIVEL, POREM, NA VIA DO EXCEPCIONAL (SÚMULA 279).
A DISCUSSÃO EM TORNO DOS DECRETOS NS. 6.368/80 E 3.567/70, COM A
REDAÇÃO ALTERADA PELO DEC. 5.282/77, TODOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO SE TORNA VIAVEL ANTE A SÚMULA 280.
INVIAVEL, AINDA, O EXAME DA CONTROVERSIA ANTE O DISPOSTO NO ART.
106 DA C.F. SE NÃO FOI ELE OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADO.
SENDO DECLARADO, NO DESPACHO EXARADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
QUE O TRASLADO SE ENCONTRAVA DEFICIENTE, DEVERIA, NO
PARTICULAR, TER O AGRAVANTE INDICADO ONDE SE ENCONTRAVA A PECA
REFERENTE AO ACÓRDÃO DE REVISTA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.